Tribunal: TJDFT
Processo: 0750463-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES DA ATUAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, que indeferiu pedido de readequação do número de penas restritivas de direitos, mantendo o cumprimento de três penas alternativas fixadas na sentença condenatória transitada em julgado, decorrentes da substituição de pena de 1 (um) ano de detenção e de pena de 3 (três) anos de reclusão por penas restritivas de direitos, em razão de condenações pelos crimes previstos nos arts. 12 e 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de execução penal, a unificação ou readequação do número de penas restritivas de direitos fixadas na sentença condenatória, sob o argumento de proporcionalidade, quando a substituição decorreu de penas privativas de liberdade de naturezas distintas (reclusão e detenção).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As penas restritivas de direitos foram fixadas de forma autônoma e expressa na sentença condenatória, em razão da diversidade das penas privativas de liberdade aplicadas (reclusão e detenção), sendo vedada sua modificação na fase executória.
4. O Juízo da Execução Penal limita-se à concretização do título executivo judicial, podendo apenas ajustar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, e não alterar seu número ou conteúdo.
5. A pretensão defensiva de readequação das penas alternativas implica rediscussão do critério jurídico adotado na sentença condenatória quanto à substituição das penas, matéria coberta pela coisa julgada.
6. O agravo em execução não constitui via processual adequada para infirmar ou revisar o mérito da substituição das penas já definida na sentença transitada em julgado.
7. Eventual alegação de afronta ao art. 44, § 2o, do Código Penal deve ser veiculada por meio de revisão criminal, e não no âmbito da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.